Tribunal: TJES
Processo: 0015091-39.2012.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015091-39.2012.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON MACHADO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO JÚRI. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME COMUM. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AOS JURADOS. COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, uma vez que os fatos ocorreram em 09 de setembro de 2012, a denúncia foi recebida no dia 26, do mesmo mês e ano e a decisão de pronúncia foi proferida em 28 de junho de 2016. Assim, considerando que o artigo 109, inc. IV, do CP, dispõe que prescreve em oito anos

o crime, se o máximo da pena é superior a dois anos e não exceda a quatro, como na hipótese, e que a Súmula 191, do c. STJ, estabelece que “
a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime
”, verifica-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa no caso em análise. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. A tese de legítima defesa foi apresentada com relação ao delito de homicídio qualificado tentado, não constando em ata qualquer alegação de legítima defesa em relação delito de porte de arma de fogo de uso restrito. Pelo contrário, quanto a este a defesa sustentou apenas a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo, inexistindo qualquer contestação ou ressalva acerca dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença, por qualquer das partes, de modo que não restou demonstrado que, no momento oportuno, a defesa se insurgiu aos quesitos formulados, o que evidencia a ocorrência da preclusão.

3. Ao desclassificar o crime contra a vida para crime comum, cuja competência é do Juízo singular, torna prejudicada a indagação aos jurados acerca da legítima defesa, não sendo possível dar continuidade à quesitação, uma vez que a desclassificação retira a competência do Tribunal do Júri e a retorna para o Juiz singular, conforme preceitua o art. 492, § 1º, do CPP, inexistindo qualquer irregularidade na hipótese. Da mesma forma, não há que se falar em quesitação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, já que a competência para o seu julgamento não é do Conselho de Sentença, mas sim do MM. Juiz Presidente, a teor do que dispõe o § 2º, do art. 492, do CPP.

4. Por inexistir causa de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a decisão do Conselho de Sentença quanto ao crime doloso contra a vida, assim como a sentença proferida pelo Magistrado em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito devem ser mantidas.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0015091-39.2012.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AILTON MACHADO FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MAURÍCIO DOS SANTOS GALANTE - ES2032-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação criminal
interposta por
AILTON MACHADO FERNANDES
,

em face da sentença que o condenou pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e desclassificou o delito de homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
para o crime
previsto no art. 132, do CP
(perigo para a vida ou saúde de outrem)
, cuja punibilidade foi declarada extinta.

Suscita o apelante, matéria prejudicial à análise de mérito, que passo a apreciar.

Em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tenho que razão não assiste à defesa.

Conforme se infere dos autos,
os fatos ocorreram em 09 de setembro de 2012, a denúncia foi recebida no dia 26, do mesmo mês e ano e a decisão de pronúncia foi proferida em 28 de junho de 2016.

Assim, considerando que
o artigo 109, inc. IV, do CP, dispõe que prescreve em oito anos o crime, se o máximo da pena é superior a dois anos e não exceda a quatro, como na hipótese, e que a Súmula 191, do c. STJ, dispõe que “
a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime
”, verifica-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa no caso em análise.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

N
o mérito
, a defesa do apelante requer a nulidade do Júri, sob o argumento de que foi apresentada a tese de legítima defesa para os crimes de homicídio qualificado tentado e porte de arma de fogo de uso restrito, mas que tal quesito não foi apresentado ao Conselho de Sentença, alegando que na ocasião solicitou que constasse da Ata de Julgamento tal ressalva.

Narra a denúncia
que no dia 09 de setembro de 2012, na localidade de Itaóca, no município de Itapemirim, o acusado, embriagado, conduzia o veículo Gol, de vermelha pela contramão, quando foi abordado pela vítima, Sr. Lucas Silva Lapa, no sentido de orientá-lo a respeito da direção perigosa, oportunidade em que o apelante sacou uma arma de fogo e disparou 02 (dois) tiros contra o ofendido, que não foi atingido, uma vez que o réu foi impedido de dar continuidade na conduta pela pessoa de Romildo de Souza Pereira, que segurou sua mão.

Quanto ao pedido de nulidade do Júri por não ter sido quesitada a tese de legítima defesa
, destaco que ao apreciar a Ata do Julgamento (fls. 250/251), verifico que consta que a defesa do acusado, em sua fala, sustentou a tese de legítima defesa e desclassificatória, bem como a tese desclassificatória do porte de arma para disparo de arma de fogo.

Desse modo, o que se verifica é que a tese de legítima defesa foi apresentada com relação ao delito de homicídio qualificado tentado, não constando em ata qualquer alegação de legítima defesa em relação delito de porte de arma de fogo de uso restrito. Pelo contrário, quanto a este a defesa sustentou apenas a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo.

Há o regist

ro também que o MM. Juiz
“
procedeu a leitura dos quesitos propostos, constantes do termo próprio, submetendo-os à consideração da acusação e da defesa do acusado
”
, inexistindo qualquer contestação ou ressalva acerca dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença, por qualquer das partes, de modo que não restou demonstrado que, no momento oportuno, a defesa se insurgiu aos quesitos formulados.

Assim, por ter deixado a defesa do acusado de questionar a alegada ausência de quesitação,
evidente a ocorrência da preclusão
.

Não bastasse, ressalto que ao desclassificar o crime contra a vida para crime comum, cuja competência é do Juízo singular, torna prejudicada a indagação aos jurados acerca da legítima defesa, não sendo possível dar continuidade à quesitação, uma vez que a desclassificação retira a competência do Tribunal do Júri e a retorna para o Juiz singular, conforme preceitua o art. 492, § 1º, do CPP, inexistindo qualquer irregularidade na hipótese.

Da mesma forma, não há que se falar em quesitação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, já que a competência para o seu julgamento não é do Conselho de Sentença, mas sim do MM. Juiz Presidente, a teor do que dispõe o § 2º, do art. 492, do CPP.

Desse modo, por não haver causa de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a decisão do Conselho de Sentença quanto ao crime doloso contra a vida, assim como a sentença proferida pelo Magistrado em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito devem ser mantidas.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.